Tribunal: TJDFT
Processo: 0724065-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724065-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS PIMENTA AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração interposto em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento, por ausência de previsão legal ou regimental. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator